Tribunal: TJPA
Processo: 0811781-43.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811781-43.2024.8.14.0401

APELANTE: SILAS FARIAS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra sua irmã, inconformado com a sentença que fixou pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção e a obrigação de pagar indenização mínima a título de danos morais.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo, e, alternativamente, a redução da pena-base ou a exclusão/redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar; (ii) se há elementos para modificação da dosimetria da pena; (iii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais no âmbito penal, bem como sua adequação ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência e demais elementos constantes nos autos.
5. A autoria está robustamente comprovada pelos depoimentos da vítima e de sua filha, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando de forma clara e coerente as ameaças proferidas pelo réu.
6. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Correta a dosimetria aplicada, considerando-se, como circunstância judicial desfavorável, as consequências do crime, diante do abalo psíquico da vítima, além da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
8. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983, especialmente quando há pedido expresso na denúncia. O valor fixado de meio salário mínimo revela-se adequado, razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos constantes nos autos, possui especial relevância para a comprovação da autoria em delitos de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

2. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, sendo desnecessária a instrução específica quanto ao montante.
3. A pena fixada, bem como o valor arbitrado a título de danos morais, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 59 e 61, II, “f”; CF/1988, art. 5º, X; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SILAS FARIAS DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 15/04/2024, por volta das 17:30 horas, a vítima Rose Mary Farias de Sousa Melo, foi ameaçada pelo seu irmão, ora apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, prevalecendo as relações de gênero, hospitalidade e coabitaçao.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou Silas Farias de Souza, nas sanções punitivas dos artigos 147, c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal, fixando a pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, além do pagamento de meio salário mínimo a título de danos morais. Não há prova de danos materiais. (ID 25397571)

O Apelante, inconformado (ID 25397577), pugna sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria delitiva, aplicando o princípio in dubio pro reo. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou sua redução, alegando ausência de fundamentação quanto as circunstâncias do crime. Pleiteia, ainda a a exclusão ou fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) em caso de manutenção da condenação.

Em contrarrazões (ID 25397584), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer ministerial (ID 26319834), a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Apelante, inconformado (ID 25397577), pugna sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria delitiva, aplicando o princípio in dubio pro reo.

Inicialmente, consigna-se que o crime de ameaça é de natureza formal, que se consuma com o conhecimento pela vítima, da ameaça sofrida, ocorrendo a mudança da sua tranquilidade psíquica.

Com essas considerações, entendo que a materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência policial.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima, confirmados pelas declaração de sua filha, que presenciou o delito, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da sentença condenatória (ID 25937571) que a vítima R.M.F.D.S.M., ao ser ouvida em juízo, afirmou que é irmã do acusado, o qual fez uma armação de casa em seu terreno sem a sua autorização. Que ao indagar o acusado, este lhe disse que iria lhe arrebentar todinha, bem como ofendeu a filha da vítima e disse que iria atirar em todos. Que tudo foi gravado pois seu genro PAULO estava filmando. Que na ocasião estavam a filha, marido e genro da depoente. Que o imóvel do litígio é de sua propriedade. Que após os fatos teve que se mudar apara Ananindeua para evitar maiores conflitos. Que após os fatos não teve mais confusão.

Por sua vez a testemunha ROSECLEIDE DE SOUSA COELHO, filha da vítima e sobrinha do acusado, afirmou que no dia dos fatos o acusado invadiu o terreno, quando acionou a sua mãe e esta ligou para o acusado. Que o acusado na ligação passou a ofender a sua mãe e ameaçá-la. Que foram até a residência e o acusado continuou as ofensas e ameaças de morte, dizendo que ia matar sua mãe, pegando a bolsa que estava em seu cós, simulando que estava armado. Que na ocasião estavam a depoente, sua mãe, padrasto, companheiro, enteado e sua tia Mirian. Que Silas não foi mais à casa, porém a irmã Miria continua a tentar se apossar do local.

A negativa de autoria restou isolada pelo conjunto probatório, existindo provas suficientes de que Silvas Farias de Souza ameaçou de causar mal injusto e grave à sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:

“4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu."

Acórdão 1972106, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou sua redução, alegando ausência de fundamentação quanto as circunstâncias do crime, entretanto, entendo que restou devidamente fundamentada a circunstância judicial referente as consequências do crime, pelo sofrimento psíquico da vítima, aplicando a reprimenda inicial bem próximo do mínimo estabelecido em lei, ou seja, 01 (mês) e 18 (dezoito) dias de detenção.

Agravando a pena para 02 (dois) meses, diante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a qual tornou-a definitiva.

Assim, resta proporcional e razoável ao caso concreto, pelo que não há qualquer alteração a ser feita neste momento.

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão dos danos morais, considerando que sua fixação é possível quando o órgão acusatório solicita expressamente, conforme ocorreu no presente caso, quando o Ministério Público pediu expressamente na Denúncia (ID 25397435).

Ressalto que no Recurso Repetitivo 983 do STJ, firmou-se a tese que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação: DJe 25/06/2019)

No mesmo sentido, não há que se falar em redução dos danos morais fixados, por entender que a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) é manifestamente insuficiente para atender as finalidades reparatória e punitiva estabelecidas na legislação, sendo o valor de meio salário mínimo proporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 28/05/2025